Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-76.2013.8.14.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0002024-76.2013.8.14.0067
ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA
RECORRENTE:
JOCELINO PEREIRA LOPES
ADVOGADO:
TONY HEBER RIBEIRO NUNES -OAB
/
PA 17.571
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DR. EZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, PARÁGRAFOS

1º E 2º, IV, DO CPB.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV DO CPB
. POSSIBILIDADE.
QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SEM QUE ISSO USURPE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR OU IMPLIQUE INÉPCIA DA DENÚNCIA CAPAZ DE ACARRETAR A NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

NA HIPÓTESE, APÓS RODEAR O CASAL DE AMANTES, O ACUSADO FALOU PARA A SUA ESPOSA QUE A MÁSCARA DELA HAVIA CAÍDO.
VÍTIMA, QUE JÁ HAVIA SIDO AVISADA POR DALILA (ESPOSA DO RECORRENTE E SUA AMANTE) SOBRE A PRESENÇA DO ACUSADO NO LOCAL, PEGOU SEU TERÇADO E FEZ, INCLUSIVE, MENÇÃO DE QUE IRIA PARA CIMA DESTE, TENDO EM SEGUIDA DESISTIDO E CORRIDO, RAZÃO PELA QUAL FOI ATINGIDA PELAS COSTAS, NÃO CONFIGURANDO A QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO.
RECORRENTE QUE NÃO AGIU À TRAIÇÃO, UMA VEZ QUE ANUNCIOU SUA PRESENÇA AO DIRIGIR A PALAVRA À SUA ESPOSA, O QUE PERMITIU QUE A VÍTIMA O VISUALIZASSE E TIVESSE TEMPO PARA COGITAR UMA REAÇÃO E TENTASSE FUGIR DO LOCAL, ENQUANTO DALILA SE COLOCAVA NA FRENTE DO ACUSADO BUSCANDO IMPEDI-LO DE ATIRAR, DESCARACTERIZANDO, DESTA FORMA, A POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA TER SIDO COLHIDA SEM QUALQUER VISUALIZAÇÃO DO ATAQUE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0002024-76.2013.8.14.0067
ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA
RECORRENTE:
JOCELINO PEREIRA LOPES
ADVOGADO:
TONY HEBER RIBEIRO NUNES -OAB
/
PA 17.571
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DR. EZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por JOCELINO PEREIRA LOPES
,
por intermédio de Advogado Particular, contra a r. decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA
(fl. 57), que o
pronunciou por infração ao art. 121, parágrafos 1º e 2º, IV, todos do Código Penal,
para que se submeta a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Relatou a
denúncia
(fls. 03/04), que no dia 03/04/2013, por volta das 09h:30m, na Vila Itabatinga - Zona Rural de Mocajuba, o acusado Jocelino Pereira Lopes, com
animus necandi
, utilizando uma arma de fogo, tipo cartucheira, efetuou um disparo, na região das costas do seu irmão Jonivaldo Pereira Lopes, levando-o à óbito.

Prossegue a exordial acusatória, relatando que conforme o entendimento vislumbrado através da leitura dos depoimentos testemunhais, a esposa do acusado estava tendo um envolvimento amoroso extraconjugal com a vítima, há aproximadamente 03 (três) meses. Desconfiado da traição de sua esposa com o seu irmão, Jocelino pediu que seus filhos a vigiassem e lhe contassem se a vítima aparecia em sua casa para se encontrar com Dalila.

No dia anterior aos fatos, o acusado saiu para trabalhar e por volta das 08h:30m a vítima surgiu em sua casa para mais um encontro com Dalila, tendo permanecido no local por aproximadamente 30 minutos. Ao retornar, o acusado ficou sabendo através de seu filho que a vítima havia estado em sua casa, o que o fez discutir com Dalila, que justificou que Jonivaldo teria ido até o local para falar com Jocelino, e ao perceber que ele não estava, foi embora.

No dia seguinte, o acusado saiu para trabalhar e Dalila ficou em casa com os 03 filhos do casal. Com a saída do marido, ela foi para frente da residência esperar pela vítima e, como de costume, Jonivaldo apareceu e os dois marcaram um encontro perto de algumas tábuas. Para que os filhos não desconfiassem, Dalila disse que iria lavar roupas, mas se arrumou e se perfumou.

Neste ínterim, o acusado, já bastante desconfiado, voltou para casa por outro caminho e ficou esperando a saída de Dalila que, por volta das 09h:30m, arrumou os filhos, um cesto de roupas sujas e foi ao encontro da vítima.

Transtornado, o acusado entrou na casa e armou-se com uma cartucheira, tendo em seguida saído em direção ao local do encontro de Dalila e Jonivaldo. Ao chegar, percebeu que eles estavam juntos e gritou para sua esposa: ¿DALILA, A TUA MÁSCARA CAIU¿ (textuais), surpreendendo o casal de amantes.

Sem saber o que fazer, a vítima se abaixou, mas depois resolveu correr na tentativa de fugir, todavia, ao perceber a fuga, o acusado, movido pelo sentimento de ódio e com uma arma de fogo nas mãos, efetuou um único disparo em suas costas, atingindo-o mortalmente.

Dalila ainda tentou conter o esposo, tendo se lançado em sua direção para lhe retirar a arma, porém, este a repreendeu dando-lhe uma ¿pranchada¿, o que fez com que ela se afastasse.

A vítima conseguiu correr por mais alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às margens de um igarapé.

O acusado relatou o ocorrido para a sogra e para a sua família, e Dalila refugiou-se na casa de sua irmã, a fim de evitar o confronto com os seus familiares.

Na manhã do dia seguinte, o corpo da vítima foi encontrado e a polícia foi avisada.

Todos se dirigiram à delegacia de polícia no dia 06/04/2013, para a lavratura dos procedimentos de praxe.

Durante seu interrogatório em Juízo, o acusado confessou a prática do crime, afirmando que atirou para assustar o irmão e não tinha intenção de matá-lo.

Por tais razões, o representante do
Parquet
pugnou pela pronúncia do ora recorrente para que seja julgado e condenado como incurso nas sanções do
art. 121,

§2º, I e IV, do CPB.

À fl. 18, recebida a denúncia em 21/08/2013;

Às fls. 34/35, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Às fls. 53/54,
Alegações finais do MP
, pugnando pela incidência do caso de diminuição de pena previsto §1º, do art. 121, do CP e procedência da ação penal, com a consequente pronúncia do acusado pela prática do crime tipificado no art. 121, parágrafos §1º e 2º, IV, do CPB.

À fl. 55,
Alegações finais da defesa
, informando que apresentará suas teses defensivas em plenário;

Na
Sentença de Pronúncia (
fls. 57
),
o juiz declarou a
Pronúncia
do acusado, a fim de que seja oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri
, em razão de ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, parágrafos

§1º e 2º, IV, do CPB.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 63/65-v),
requerendo que seja reformada no mérito a sentença para reconhecer a não configuração do homicídio qualificado por traição, e consequentemente desclassificar a conduta típica para homicídio simples.

Em
contrarrazões

(fls. 71/72-v),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a r. decisão de pronúncia, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (fls. 80/84),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
desprovimento
, mantendo-se
in totum
a sentença de pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV DO CPB:

Requer a defesa a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal, alegando que esta não restou configurada.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Segundo entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal Popular ou implique a inépcia da denúncia capaz de acarretar a nulidade da ação penal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MOTIVAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular ou implique inépcia da denúncia capaz de acarretar a nulidade da ação penal.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1193734/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (
GRIFEI
).

No caso em tela, havendo provas da materialidade do delito (Auto de Exumação e Necropsia de fls. 47/47-v), requereu a defesa o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do CPB, sob a alegação de que o recorrente não agiu à traição.

Atenta à análise dos autos, observo que a incidência da aludida qualificadora se mostra manifestamente improcedente, visto que os depoimentos prestados em juízo pela testemunha Dalila Nunes Camilo e pelo acusado Jocelino Pereira Lopes (mídia à fl. 35), vão em parte ao encontro dos termos descritos na denúncia, mas, somente no sentido de que o casal de amantes fora surpreendido com a chegada do acusado, todavia, a vítima abaixou-se e posteriormente correu, na tentativa de fugir do local, ou seja, não se configurando a traição.

Para melhor entendimento, trago à baila trecho dos depoimentos prestados pela testemunha Dalila e pelo acusado Jocelino, respectivamente,
in verbis
:
(...) Que Jocelino não disparou o tiro pelas costas logo que Jolivaldo saiu da casa. (...); que ele ficou falando; (...) que na hora que viram o acusado, falou pro rapaz: Lá vem o Jito!; que ele ficou com medo, pegou um facão que ele tinha, um terçado, e tentou correr; que tentou pular na frente, para defende-lo, mas não teve jeito; (...) que a vítima não discutiu com o acusado, apenas correu; que a vítima estava com um facão na mão e que ele estava com um facão porque gostava de andar com o objeto no mato, pois normalmente as pessoas que trabalham na roça andam com facão, até criança (...).
(...) que atirou atrás da vítima, mas não com a intenção de pegar; que a intenção era de dar só um susto nela, só que infelizmente lá era tipo uma ladeira; (...) que a vítima estava muito longe, havia saído correndo e estava com um terçado; que ainda fez menção de vir com o terçado, só que depois correu, pois ficou com medo do acusado; que não foi a sua intenção, porque quando foi ao local a vítima estava deitada lá, mas não quis fazer isso porque é seu irmão e não tinha intenção de fazer isso, nunca imaginava; que rodou numa picada que tinha onde eles marcaram o encontro e que de lá que falou que a máscara tinha caído, aí que ele reconheceu que era a sua voz e levantou com o terçado e viu que era ele e correu, aí simplesmente fez o disparo, sem a intenção de mirar, nem mirou, só soltou atrás dele mesmo (...) .

Como visto, após rodear o casal por uma picada (caminho estreito por entre o mato), o acusado falou para a sua esposa que a máscara dela havia caído, ao passo que a vítima, que já havia sido avisada por Dalila sobre a presença do acusado no local, pegou seu terçado e fez, inclusive, menção de que iria para cima deste, tendo em seguida desistido e corrido, o que fez com que Jocelino atirasse.

Ao analisar a qualificadora prevista no art. 121 §2º, IV, Guilherme de Souza Nucci (Código penal comentado, p.392), leciona,
in verbis
: ¿
trair significa enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição¿
.

Na hipótese, a dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente não agiu à traição, uma vez que anunciou a sua presença ao dirigir a palavra a sua esposa, o que permitiu que a vítima o visualizasse e tivesse tempo para cogitar uma possível reação e para que tentasse fugir do local, enquanto Dalila se colocava na frente do acusado para tentar impedi-lo de atirar, descaracterizando, desta forma, a possibilidade de a vítima ter sido colhida sem qualquer visualização do ataque.
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Certa a materialidade do homicídio e os indícios suficientes de autoria que, no caso, materializam-se a partir do depoimento da testemunha presencial que narra, na fase investigativa e na instrutória, de forma coerente e coesa, a dinâmica dos fatos e reconheceu com precisão o recorrente como autor das facadas desferidas contra a vítima. 2. A existência de feridas típicas de ação de defesa no corpo da vítima não impede a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa.
O essencial para caracterizar a qualificadora é o elemento surpresa, é o fato de a vítima ser colhida de surpresa no ataque, situação análoga à traição, à emboscada e à dissimulação
3. Presentes os indícios das qualificadoras, não há como excluí-las da pronúncia, salvo quando manifestamente incompatíveis com as provas existentes nos autos, competindo ao Tribunal do Júri a sua efetiva apreciação. 4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao tipo do art. 244-B do ECA está consubstanciada nas declarações da testemunha presencial que afirmou extrajudicialmente e ratificou em juízo que o adolescente teria participado do homicídio, na medida em que teria levado a vítima para um matagal no qual a aguardava o recorrente e outros dois indivíduos para, em tese, golpeá-las com várias facadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20110111108479 - Segredo de Justiça 0030647-23.2011.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2017. Pág.: 136/141) (
GRIFEI
).

Destarte, visto que no presente caso a imputação da qualificadora se afigura manifestamente improcedente, faz-se necessária sua exclusão da decisão de pronúncia. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE HOMICÍDIO SIMPLES. ATO EXECUTADO DE FORMA A IMPEDIR A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. Havendo provas irrefutáveis de materialidade do delito, bem como indícios de autoria, fica afastada a possibilidade de impronunciar o recorrente em razão do reconhecimento da legitima defesa e, consequentemente, desclassificar o crime para o delito de lesão corporal;
II. Observando que a qualificadora apontada na decisão recorrida não encontra sustentáculo na espécie analisada, deve referida tese recursal ser acolhida, com seu consequente decote do decisum fustigado. Precedentes do STJ;
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MA - RSE: 00001337820188100027 MA 0109692019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL) (
GRIFEI
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do CPB.
É como voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora